Tribunal: TJDFT
Processo: 0000672-63.2019.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICAÇÃO INVIÁVEL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Consoante o disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal, as decisões judiciais devem ser motivadas, o que se verificou na espécie, uma vez que o magistrado consignou os fundamentos pelos quais entendeu pela tipicidade da conduta da ré e consequente impossibilidade de reconhecimento da atipicidade material da conduta, com a aplicação do princípio da insignificância.

2. Sendo regra a não aplicação do princípio insignificância nos crimes contra a fé pública e não preenchidos os requisitos da mínima ofensividade da conduta; de nenhuma periculosidade social da ação; do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e da inexpressividade da lesão jurídica provocada, inviável a aplicação do princípio da insignificância.

3. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas e afastada a tese de atipicidade material, deve ser mantida a condenação.

4. Recurso conhecido e desprovido.